Tribunal: STF
Processo: Rcl 46445
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Banco Cifra S.A. contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho – TST, no Processo 0001730-25.2014.5.03.0009, que teria violado a autoridade da decisão prolatada por esta Corte no julgamento do RE 958.252-RG/MG (Tema 725/RG), e da ADPF 324/DF; além de ter negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1).
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte: 
    “Na Ação Trabalhista nº 0001730-25.2014.5.03.0009, da qual decorre a presente Reclamação, a então Autora requer, em resumo, o reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com este Banco, ora Reclamante, em razão da ilicitude da terceirização da atividade-fim e, consequentemente, a isonomia com os empregados do Banco tomador e verbas decorrentes de legislação específica e das normas coletivas da categoria dos bancários. 
    Julgada parcialmente procedente pela Vara do Trabalho, a sentença declarou ilícita a terceirização exclusivamente porque as funções desempenhadas pela prestadora de serviços estariam inseridas na atividade-fim do Banco e deferiu os benefícios dos instrumentos coletivos do tomador de serviços e a jornada de trabalho específica da categoria. 
    Interposto Recurso Ordinário, a r. sentença foi mantida pela 6ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, sendo o acórdão fundamentado pelo Excelentíssimo Desembargador Relator nos seguintes termos: 
    […]
    O Banco ora Reclamante, interpôs Recurso de Revista, inadmitido, sendo em seguida interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, que foi negado provimento pela Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. 
    Sendo assim, foi interposto Recurso Extraordinário e, logo após, o processo foi sobrestado, conforme despacho publicado em 02/05/2018, sendo ratificado o sobrestamento do trâmite processual nas decisões publicadas em 06/02/2020 e 05/03/2021” (págs. 2-4 da inicial). 
    Sustenta que a decisão que sobrestou o processamento do recurso extraordinário violou o fixado por esta Corte em virtude da “não aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da tese sobre terceirização [...]” (pág. 5 da petição inicial). 
    Aduz, ainda, que
    “[e]stá claro, portanto, a ofensa direta e inequívoca à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, uma vez que o v. acórdão foi proferido em violação à Súmula Vinculante nº 10 e, ainda, por deixar de aplicar a Tese 725 de repercussão geral, o que autoriza a presente Reclamação nos termos do artigo 988, incisos II e III e §4º, do Código de Processo Civil. 
    Por sua vez, a instância ordinária está esgotada, não tendo o Banco devedor, ora Reclamante, outra alternativa senão esta Reclamação a este E. STF, haja vista a especificidade e o limite recursal do processo do trabalho. 
    Isso porque, em que pese este Banco Reclamante ter requerido o prosseguimento do feito, com a adequação do julgado em observância à Súmula Vinculante nº 10 e à tese firmada quando do julgamento do tema 725 da sistemática de repercussão geral, o Colendo TST manteve o sobrestamento do feito por meio de decisão de natureza interlocutória, contra a qual não cabe qualquer recurso na Justiça do Trabalho.
    Com efeito, ao contrário do Código de Processo Civil, que prevê a interposição do Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, conforme art. 1.015 do CPC, a sistemática do processo do trabalho não admite nenhum recurso contra a r. decisão interlocutória” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    Argumenta, também, a violação da Súmula Vinculante 10, pois
    “[e]mbora não tenha sido expressamente declarada a inconstitucionalidade dos atos normativos, a r. decisão afastou a sua incidência por conter suposta contrariedade aos arts. 22, 170 e 193 da Constituição, […].
    No entanto, conforme dispõe o artigo 97 da Constituição, que consagra a cláusula de reserva de Plenário, o órgão fracionário jamais poderia afastar a incidência de Resolução do Banco Central com base em normas constitucionais. 
    Isso porque, ao manter a r. decisão que entendeu ser ilícita a terceirização de atividade-fim, a 2ª Turma do Colendo TST acabou por declarar a inconstitucionalidade dos atos normativos, de forma que violou o disposto no indigitado artigo 97 da Constituição e, ainda, contrariou frontalmente o disposto na Súmula Vinculante nº 10, in verbis: [...]” (pág. 10-11 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Requer, ao final, em resumo: 
    “[...] 
    a cassação da decisão proferida pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão do RE 958.252 e ADPF 324 (Tema 725 da sistemática da repercussão geral). 
    Sucessivamente, caso não seja o entendimento pela aplicação imediata da decisão da RE 958.252 e ADPF 324, Tema 725 da sistemática da repercussão geral, proceda à cassação da r. decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos à Colenda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, para que seja proferida nova decisão, observando-se a tese firmada por esta Corte no referido Tema 725, nos termos do inciso II, do art. 1.040, do CPC” (pág. 14 da petição inicial, grifos no original). 
    É o relatório. Decido. 
    A presente reclamação não merece prosperar. 
    Preliminarmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    O art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para: 
    “[...] 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” 
    Eis o teor do ato reclamado proferido pelo TST em relação ao recurso extraordinário: 
    “Nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC vigente (Lei nº 13.105/2015), incumbe ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido ‘sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal’.
    No caso em exame, a matéria impugnada no recurso extraordinário corresponde ao Tema nº 725 da tabela de temas do Supremo Tribunal Federal, ao qual o Pretório Excelso, em 16/04/2014, reconheceu a existência de repercussão geral. Pelo exposto, com fundamento nos artigos 1.030, incisoIII, do CPC, 328 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (pág. 21 do documento eletrônico 12, grifos no original). 
    Em 16/4/2020, após manifestação do reclamante requerendo o imediato juízo de admissibilidade do recurso extraordinário ao argumento de que o STF teria examinado o mérito da questão jurídica apresentada nas razões recursais, o TST assim decidiu:
    “A Vice-Presidência do TST determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até a decisão final do STF sobre o tema 725 da Tabela de Repercussão Geral (seq. 23). 
    Embora a Suprema Corte, em julgamento do dia 30/08/2018, tenha fixado a tese de que ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’, foram opostos, após a publicação do v. acórdão no RE 958252/MG, embargos de declaração destinados a esclarecer, justamente, o alcance do conceito de ilicitude à luz das hipóteses de fraude. Não há, portanto, trânsito em julgado no aludido tema, o que induz o sobrestamento do apelo extremo. 
    Pelo exposto, com fundamento nos artigos 1.030, inciso III, do CPC, 328 e 328-A do RISTF, mantenho o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (pág. 37 do documento eletrônico 12, grifos no original). 
    O referido Tribunal manteve as decisões anteriores ao analisar novo pedido de prosseguimento do feito, em 2/3/2021, consignando, in verbis:
    “[...]
    Ressalte-se, por oportuno, que o entendimento da Suprema Corte quanto à desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado não se aplica ao recurso extraordinário devido à sua natureza e relevância.
    Isso porque, por se tratar de último recurso cabível no processo do trabalho, o sobrestamento tem por finalidade enquadrar corretamente o caso no entendimento definitivo sobre o tema e, em última análise, manter a segurança jurídica para as partes no processo. O julgamento antes do trânsito em julgado é, inclusive, temerário, porque,caso a Suprema Corte modifique a decisão ou module os seus efeitos, a enxurrada de ações rescisórias será inevitável.
    Acrescento, ainda, que, não obstante o Ministro Alexandre de Moraes, na Rcl 32.764, tenha consignado sobre a desnecessidade de sobrestamento do processo até o trânsito em julgado da tese fixada em Tema de Repercussão Geral, tal Reclamação não tinha como objeto decisão da Vice-Presidência desta Corte, logo, seus efeitos não a vinculam. 
    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.030, inciso III, do CPC, 328 e 328-A do RISTF, mantenho o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (págs. 44-45 do documento eletrônico 12, grifos no original).
    Com efeito, a decisão reclamada não usurpou a competência e, tampouco, violou a autoridade de decisão desta Corte, apenas adotou a medida prevista no inciso III do art. 1.030 do CPC/2015, que tem o seguinte teor: 
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    [...] 
    III - sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;” (grifei). 
    O mesmo art. no § 2°, prevê que, da decisão de sobrestamento, cabe recurso: 
    “Art. 1.030[…] 
    § 2° Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021” (grifei). 
    Destaco que o reclamante não apresentou o respectivo recurso para combater a decisão de sobrestamento proferida pelo TST.
    O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC/2015, não usurpa a competência desta Corte, e que eventual juízo definitivo do Supremo Tribunal em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral. Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados:
    “Agravo regimental. Reclamação. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sobrestamento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem, com fundamento no art. 543-b, § 1º, do CPC. Repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte no RE nº 603.397/SC. Agravo não provido. 
    1. Apesar de as razões expostas indicarem a análise da presente reclamação constitucional sob a perspectiva da violação da Súmula Vinculante nº 10, impõe-se salientar que a presente ação reclamatória está inserida em contexto processual específico, no qual a corte reclamada determinou o sobrestamento do recurso extraordinário com fundamento no art. 543-B, § 1º, do CPC.
    2. Eventual juízo definitivo da Suprema Corte em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral.
    3. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal na questão ora em análise (§ 2º do art. 543-B do CPC).
    4. Agravo ao qual se nega provimento” (Rcl 10.449-AgR/SE. Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. SÚMULA VINCULANTE 10. TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II - A decisão reclamada foi objeto de recurso extraordinário sobrestado na origem para aguardar o julgamento de precedente a ser firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que implica possibilidade de futuro juízo de retratação. 
    III - Qualquer manifestação desta Suprema Corte acerca da alegada violação da Súmula Vinculante 10 tem o potencial de subverter a sistemática da repercussão geral como instrumento adequado para obter do STF segurança jurídica na prestação jurisdicional. Precedente. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.925-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).
    Em caso análogo ao dos presentes autos, o Ministro Dias Toffoli, relator da Rcl 27.163/MG, durante julgamento presencial do feito na Segunda Turma, consignou o seguinte: 
    “Entendo, desta perspectiva, que qualquer manifestação desta Suprema Corte acerca da alegada violação da regra do art. 97 da CF/88 por órgão fracionário do Poder Judiciário ao decidir pela impossibilidade de se firmar contrato de terceirização de serviços relacionados com a atividade-fim de concessionária de serviço público em sede reclamatória e com paradigma na Súmula Vinculante n° 10 tem o potencial de subverter a sistemática da repercussão geral enquanto instrumento adequado para obter do STF segurança jurídica na prestação jurisdicional. 
    Assim, em respeito à necessidade de racionalização e de estabilização da prestação jurisdicional, entendo que a solução da presente reclamatória se orienta pelos efeitos da submissão da matéria constitucional ora controvertida à sistemática da repercussão geral no ARE n° 791.932/DF, que tem por consequência esgotar a cognição nesta Corte de feitos com fundamento em idêntica controvérsia e recomendar que todos os processos, principais ou acessória, à respectiva origem, a fim de agudarem o pronunciamento do STF e, após, serem submetidos à concretização da norma de interpretação exarada do precedente [...] (grifei). 
    Nesse contexto, e diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante, é forçoso reconhecer a ausência do interesse processual no prosseguimento do feito. 
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator